Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741399-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF D E C I S Ã O Azenate Florentina Ferreira interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão de ID 78619891 pela qual indeferida a petição inicial ante o não recolhimento das custas iniciais e do não atendimento da ordem de emenda da peça postulatória. Desde logo, apontou ser hipótese de juízo de retratação. Muito bem. No ID 77141155, foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, assim como determinada a emenda da petição inicial para sanar os pontos ali especificados. O prazo de pagamento das custas iniciais e para a emenda da petição inicial findou em 4.11.2025. A agravante não se manifestou (certidão de ID 78129550). Em 10.11.2025 foi encaminhada minuta de decisão de indeferimento da inicial para assinatura, o que, devido a problemas técnicos, somente ocorreu em 19.11.2025. Em 11.11.2025, a agravante recolheu as custas iniciais e apresentou a emenda da petição inicial, conforme ID 78375054. Mesmo de forma intempestiva, é de se reconhecer que foram recolhidas as custas iniciais e apresentada a emenda da petição inicial, o que também ocorreu antes da assinatura da decisão de indeferimento da petição inicial. Assim e por não se poder reconhecer prejuízo, reconsidero a decisão de ID 78619891. Intime-se a agravante. Restaure-se a classe de mandado de segurança. Após, vista à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto à adequação do presente mandado de segurança diante do alegado direito líquido e certo. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora